Tribunal: CARF
Processo: 10480.728528/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728528/2012-97
ACÓRDÃO
3101-004.625 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE COOPERATIVA COOPVITA - COOPERATIVA DE TRABALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008, 2009
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS. BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
Incide COFINS sobre a receita bruta auferida pela cooperativa, deduzidas as
exclusões admitidas na legislação em vigência.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade, o não
confisco, ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária
válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.625 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728528/2012-97
2
Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Eduardo Gargiulo Ornelas
Santiago, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha,
Renan Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração (AI) lavrados para
a constituição das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS, sujeitas ao regime de
incidência cumulativa, relativas aos meses em que houve falta/insuficiência de
recolhimento dessas contribuições nos períodos de apuração referentes aos anos-
calendário de 2008 e 2009. O crédito tributário total de R$ 758.550,30
(contribuições, juros de mora calculados até 05/2012 e multa de ofício de 75%)
compõe-se dos seguintes valores:

No Termo de Encerramento de Ação Fiscal - TEAF (f. 25-28), consta que o
contribuinte deixou de pagar e de declarar o PIS/Pasep e a COFINS incidentes
sobre receitas de prestação de serviços a terceiros (não cooperados). Os valores
lançados foram apurados a partir das informações da contabilidade (Livros Razão,
Diário e Balancetes Mensais).
Inconformado com essa autuação da qual foi cientificado em 02/07/2012 (f. 4 e
15), o contribuinte apresentou a impugnação de f. 553-566 em 25/07/2012, onde
afirma que sobre os valores repassados aos associados não se manifesta o fato
gerador do PIS e COFINS, ou seja, não caracteriza a hipótese de incidência
tributária, pois trata-se de valores pertencentes aos cooperados e não
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.625 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728528/2012-97
3
receita/faturamento da pessoa jurídica da cooperativa, pois o Ato Cooperativo,
nos termos do artigo 79 da Lei no 5.764/71, não se trata de faturamento. Cita
doutrina e jurisprudência alinhada com esse entendimento.
Ainda, aponta os seguintes erros:
1. PRELIMINAR. ERRO MATERIAL.
A primeira folha do "Termo de Encerramento de Ação Fiscal", indica como número
do MPF 04.1.01.00-2012-00064-8. Enquanto no item "CONTEXTO", indica como
MPF n° 04.1.01.00-2011-01371-1.
Evidente que se trata de mandados diferentes e que devem de pronto haver a
devida retificação ou a justificativa legal para o fato, sob pena de obstar o amplo
direito de defesa.
Outro aspecto. O mesmo Termo de Encerramento de Ação Fiscal, p. 3 de 4, segundo
a planilha de cálculo, na coluna terceira "alíquota" enumera 0,65%. Alíquota esta
relativamente ao PIS/Faturamento. No entanto, a quarta coluna escreve: "valor da
COFINS apurada (R$)". Exsurge diante desta constatação a obrigatoriedade da
retificação, sob pena de invalidar o lançamento, por não obedecer ao princípio da
legalidade estrita.
Por fim, pleiteia o impugnante provimento da impugnação, com o consequente
arquivamento dos instrumentos formadores do lançamento, sem prejuízo da
apreciação das preliminares suscitadas.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por meio
do Acórdão no 06-66.711, de 13 de junho de 2019, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário nos termos do voto do relator,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS. BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
Incide COFINS sobre a receita bruta auferida pela cooperativa, deduzidas as
exclusões admitidas na legislação em vigência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente SOCIEDADE COOPERATIVA COOPVITA interpôs Recurso Voluntário,
alegando, em breve síntese, o seguinte:
42. Assim, seja porque a cooperativa não opera com terceiros mas com seus
próprios associados não administrando planos de saúde ou qualquer outra
atividade de faturamento mercantil; seja porque ela não tem capacidade
contributiva própria porque apenas transita em sua contabilidade valores que são
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.625 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728528/2012-97
4
dos seus cooperados; seja porque a multa de 75% é confiscatória, a atividade
fiscal deve ser revista e o auto impugnado tornado insubsistente ao fim pretendido
de lançar porque erige fato atípico fiscal como fato gerador da tributação.
43. Requer seja conhecida e provida a presente impugnação [sic] para arquivar a
autuação.
44. Ou no mínimo, que se reduza a multa para 20%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DAS RECEITAS OBJETO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA TRIBUTAÇÃO DAS COOPERATIVAS
Conforme se extrai do Termo de Encerramento de Ação Fiscal que embasa o auto
de infração, a fiscalização verificou que “[a] fiscalizada, nos anos calendário de 2008 e 2009,
obteve receitas de prestação de serviços a terceiros (não cooperados), e não pagou, nem declarou
em DCTF, os valores relativos aos tributos: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, e Contribuição Para o Programa de Integração Social – PIS”. Diante disto, a partir
das informações da contabilidade da contribuinte (Livros Razão, Diário e Balancetes Mensais), a
autoridade lançadora lavrou os autos de infração objeto do presente processo administrativo,
lançando as quantias apuradas.
Ao apreciar a impugnação, após tecer longo histórico da legislação que disciplina a
tributação das cooperativas, o v. acórdão recorrido manifestou o entendimento de que “para o
período sobre o qual se debruçou o auto de infração, janeiro de 2008 a dezembro de 2009, com a
modificação da forma de tributação das cooperativas, como acima explicitado, não há que se falar
em atos cooperativos e não-cooperativos, pois todos são tributados, com as exclusões
consolidadas na MP no 2.158-35/01”, para concluir pela manutenção do auto de infração.
Por sua vez, a recorrente contesta a conclusão adotada, apresentando os seguintes
argumentos de fato e de direito:
A Recorrente é uma cooperativa constituída exatamente no modelo da Lei
5.764/71, constituindo suas operações somente uma prestação de serviços para
seus cooperados, que através dela, executam sua atividade objeto da cooperação,
recebendo suas sobras após a realização da atividade de cooperação, sem
qualquer intermediação ou interferência de terceiros.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.625 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728528/2012-97
5
E ela não possui plano de saúde sendo o seu trabalho diretamente direcionado a
angariar trabalho para seus cooperados.
Lembrem-se mais uma vez, que a Recorrente é cooperativa de trabalho, não se
confundindo com as sociedades mercantis ou de natureza lucrativa, contratando
trabalho para os seus cooperados, em nome deles, e após a devida contabilização
as despesas da atividade, devolvendo para seus sócios cooperados, o resultado do
trabalho dos mesmos.
Essa operação é chamada de produção dos cooperados.
Nesse desiderato, não tem capacidade contributiva, pois, praticando somente atos
cooperativos próprios, típicos, não realiza fato gerador de tributo algum, como a
jurisprudência especializada do que vem sendo adotada por esse C. STJ.
[...]
Com efeito, a prática de atos cooperados, tal como descritos na lei, produzirá
valores que não estão na disponibilidade da cooperativa, simplesmente porque
não lhe pertencem!
Tais valores, num primeiro momento, podem parecer receitas da cooperativa
como pessoa jurídica, impressão que logo se dissipa, quando constatamos que, na
verdade, são repassadas integralmente aos associados, assim como as despesas
também o são, em forma de rateio (vide, a propósito, o artigo 80 da Lei n.o
5.764/71).
Mesmo a denominada “taxa de administração”, é juridicamente considerada
como receita do cooperado, uma vez que vai reverter para o pagamento da
despesa da cooperativa, que é de responsabilidade do cooperado, os resultados –
positivos ou negativos – referentes à aplicação de tal “taxa” serão revertidos
diretamente aos cooperados, tendo pois, a mesma natureza jurídica dos demais
valores movimentados.
Assim, é fato inegável que as entradas decorrentes dos atos cooperados NÃO SÃO
DA COOPERATIVA (embora seja ela a destinatária imediata), MAS SIM DE SEUS
ASSOCIADOS (destinatários mediatos) que são os verdadeiros prestadores de
serviços aos usuários em geral. Tais valores são a remuneração desses
profissionais, para através de repasse da cooperativa.
[...]
A cooperativa não administra planos de saúde. Apenas agrega trabalho para seus
sócios, essa é sua finalidade maior. Esse é seu ato cooperativo típico.
[...]
Ora, no caso a tributação é indevida porque inexiste fator gerador do IRF e
reflexos, mas, ainda que se pudesse entender que a comercialização de produtos
dos cooperados para clientes fosse base imponível, ainda assim, não se poderia
admitir a tributação pelo valor total uma vez que este valor foi recebido com
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.625 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728528/2012-97
6
destinação direta e impositiva pela Lei 5764/71 e Estatuto de ser locada aos
cooperados.
De se lembrar que a Lei 5764/71 considera a tributação, se não fosse ato
cooperativo do art. 79, com a seguinte base:
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e
88 desta Lei.
[...]
39. Assim, considerando que não se trata de uma cooperativa do tipo Unimed; que
não há receitas prévias de faturamento mas de pagamento de serviço do
cooperado efetuado com a cobrança de uma taxa de administração, esta sim o
faturamento da cooperativa; que seja a Lei 5764/71 quanto os tribunais (STJ e
STF) consagram a tese de que os atos cooperativos típicos (a relação
cooperado/cooperativa) são meros ingressos da instituição; e que as decisões
administrativas vão nesse sentido, busca a recorrente deste egrégio CARF, que dê
a recorrente o mesmo tratamento dado a outras contribuintes, e reforme a
decisão a quo, declarando insubsistente o auto, ou, ao mínimo, que se determine a
segregação, em perícia fiscal, do que é remuneração do prestador cooperado e o
que é taxa de administração (comissão) da cooperativa, esta base de imposição
segundo o entendimento do STF (RE 651.103-Fux) acima transcrito.
É o que passo a apreciar.
Conforme supra relatado, a controvérsia se resume à tributação (ou não) pelas
contribuições ao PIS e da COFINS de receitas de prestação de serviços a terceiros (não
cooperados) obtidas pela recorrente.
Apesar dos pertinentes argumentos trazidos pela recorrente, o tema já foi
pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, com o julgamento dos RREE no 598.085 e 599.362,
ambos em sede de Repercussão Geral, cujas ementas ora são transcritas:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTÁRIO.
ATO
COOPERATIVO. COOPERATIVA DE TRABALHO. SOCIEDADE COOPERATIVA
PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. POSTO REALIZAR COM TERCEIROS NÃO
ASSOCIADOS (NÃO COOPERADOS) VENDA DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS
SUJEITA-SE À INCIDÊNCIA DA COFINS, PORQUANTO AUFERIR RECEITA BRUTA OU
FATURAMENTO
ATRAVÉS
DESTES
ATOS
OU
NEGÓCIOS
JURÍDICOS.
CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE “ATO NÃO COOPERATIVO” POR EXCLUSÃO, NO
SENTIDO DE QUE SÃO TODOS OS ATOS OU NEGÓCIOS PRATICADOS COM
TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (COOPERADOS), EX VI, PESSOAS FÍSICAS OU
JURÍDICAS TOMADORAS DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO
BENEFÍCIO FISCAL (ISENÇÃO DA COFINS) PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 6°, DA LC
No 70/91, PELA MP No 1.858-6 E REEDIÇÕES SEGUINTES, CONSOLIDADA NA
ATUAL MP No 2.158-35. A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O ART. 146, III,
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.625 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728528/2012-97
7
“C”, DA CF/88, DETERMINANTE DO “ADEQUADO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AO
ATO COOPERATIVO”, AINDA NÃO FOI EDITADA. EX POSITIS, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. As contribuições ao PIS e à COFINS sujeitam-se
ao mesmo regime jurídico, porquanto aplicável a mesma ratio quanto à definição
dos aspectos da hipótese de incidência, em especial o pessoal (sujeito passivo) e o
quantitativo (base de cálculo e alíquota), a recomendar solução uniforme pelo
colegiado. 2. O princípio da solidariedade social, o qual inspira todo o arcabouço
de financiamento da seguridade social, à luz do art. 195 da CF/88, matriz
constitucional da COFINS, é mandamental com relação a todo o sistema jurídico, a
incidir também sobre as cooperativas. 3. O cooperativismo no texto constitucional
logrou obter proteção e estímulo à formação de cooperativas, não como norma
programática, mas como mandato constitucional, em especial nos arts. 146, III, c;
174, § 2°; 187, I e VI, e 47, § 7o, ADCT. O art. 146, c, CF/88, trata das limitações
constitucionais ao poder de tributar, verdadeira regra de bloqueio, como corolário
daquele, não se revelando norma imunitória, consoante já assentado pela
Suprema Corte nos autos do RE 141.800, Relator Ministro Moreira Alves, 1a
Turma, DJ 03/10/1997. 4. O legislador ordinário de cada pessoa política poderá
garantir a neutralidade tributária com a concessão de benefícios fiscais às
cooperativas, tais como isenções, até que sobrevenha a lei complementar a que
se refere o art. 146, III, c, CF/88. O benefício fiscal, previsto no inciso I do art. 6o
da Lei Complementar no 70/91, foi revogado pela Medida Provisória no 1.858 e
reedições seguintes, consolidada na atual Medida Provisória no 2.158, tornando-
se tributáveis pela COFINS as receitas auferidas pelas cooperativas (ADI 1/DF, Min.
Relator Moreira Alves, DJ 16/06/1995). 5. A Lei no 5.764/71, que define o regime
jurídico das sociedades cooperativas e do ato cooperativo (artigos 79, 85, 86, 87,
88 e 111), e as leis ordinárias instituidoras de cada tributo, onde não conflitem
com a ratio ora construída sobre o alcance, extensão e efetividade do art. 146,
III, c, CF/88, possuem regular aplicação. 6. Acaso adotado o entendimento de
que as cooperativas não possuem lucro ou faturamento quanto ao ato
cooperativo praticado com terceiros não associados (não cooperados),
inexistindo
imunidade
tributária,
haveria
violação
a
determinação
constitucional de que a seguridade social será financiada por toda a sociedade,
ex vi, art. 195, I, b, da CF/88, seria violada. 7. Consectariamente, atos
cooperativos próprios ou internos são aqueles realizados pela cooperativa com
os seus associados (cooperados) na busca dos seus objetivos institucionais. 8. A
Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos recursos extraordinários
357.950/RS, 358.273/RS, 390.840/MG, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, DJ 15-08-2006, e 346.084/PR, Relator Min. ILMAR GALVÃO, Relator p/
Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 01-09-2006, assentou a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das contribuições
destinadas ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98,
o que implicou na concepção da receita bruta ou faturamento como o que
decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços,
quer da venda de serviços. 9. Recurso extraordinário interposto pela UNIÃO
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.625 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728528/2012-97
8
(FAZENDA NACIONAL), com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal de
1988, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região,
verbis: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COOPERATIVA. LEI No. 5.764/71.
COFINS. MP N°. 1.858/99. LEI 9.718/98, ART. 3°, § 1° (INCONSTITUCIONALIDADE).
NÃO-INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE OS ATOS COOPERATIVOS. 1. A Emenda
Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998 (DOU de 16/12/1998) não tem
força para legitimar o texto do art. 3°, § 1°, da Lei no. 9.718/98, haja vista que a lei
entrou em vigor na data de sua publicação, em 28 de novembro de 1998. 2. É
inconstitucional o § 1° do artigo 3o da Lei n° 9.718/98, no que ampliou o conceito
de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas
jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da
classificação contábil adotada. (RREE. 357.950/RS, 346.084/PR, 358.273/RS e
390.840/MG) 3. Prevalece, no confronto com a Lei no. 9718/98, para fins de
determinação da base de cálculo da Cofins o disposto no art. 2° da Lei n° 70/91,
que considera faturamento somente a receita bruta das vendas de mercadorias,
de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza. 4. Os atos
cooperativos (Lei no. 5.764/71 art. 79) não geram receita nem faturamento para
as sociedades cooperativas. Não compõem, portanto, o fato imponível para
incidência da Cofins. 5. Em se tratando de mandado de segurança, não são
devidos honorários de advogado. Aplicação das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.
6. Apelação provida. (fls. 120/121). 10. A natureza jurídica dos valores recebidos
pelas cooperativas e provenientes não de seus cooperados, mas de terceiros
tomadores dos serviços ou adquirentes das mercadorias vendidas e a incidência
da COFINS, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação
dos conceitos constitucionais de “ato cooperado”, “receita da atividade
cooperativa” e “cooperado”, são temas que se encontram sujeitos à repercussão
geral nos recursos: RE 597.315-RG, Relator Min. ROBERTO BARROSO,
julgamento em 02/02/2012, Dje 22/02/2012, RE 672.215-RG, Relator Min.
ROBERTO BARROSO, julgamento em 29/03/2012, Dje 27/04/2012, e RE 599.362-
RG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Dje-13-12-2010, notadamente acerca da
controvérsia atinente à possibilidade da incidência da contribuição para o PIS
sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória no
2.158-33, originariamente editada sob o no 1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e 9.718,
ambas de 1998. 11. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário para
declarar a incidência da COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados
pela recorrida com terceiros tomadores de serviço, resguardadas as exclusões e
deduções legalmente previstas. Ressalvo, ainda, a manutenção do acórdão
recorrido naquilo que declarou inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta.
(RE 598085, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-
2015 PUBLIC 10-02-2015)
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.625 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728528/2012-97
9
Tese firmada: São legítimas as alterações introduzidas pela Medida Provisória
1.858/1999, no que revogou a isenção da COFINS e da contribuição para o PIS
concedidas às sociedades cooperativas.
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição
Federal. Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não
incidência com relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei
ordinária. PIS/PASEP. Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao princípio da
isonomia. Inexistência. 1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146,
III, c, CF é dirigido ao ato cooperativo. A norma constitucional concerne à
tributação do ato cooperativo, e não aos tributos dos quais as cooperativas
possam vir a ser contribuintes. 2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de
tributação do ato cooperativo ao dispor que a lei complementar estabelecerá a
forma adequada para tanto. O texto constitucional a ele não garante imunidade
ou mesmo não incidência de tributos, tampouco decorre diretamente da
Constituição direito subjetivo das cooperativas à isenção. 3. A definição do
adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita da opção
política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá esse
adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária
deve, com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando
tratamento gravoso ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as
peculiaridades das cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e
de capitais. 4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com
natureza de lei ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo,
sem nada referir quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou
não na materialidade de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do fato
na norma de incidência específica, em cada caso concreto, dirá. 5. Na hipótese
dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros – contratação
de serviços ou vendas de produtos - não surge como mera intermediária de
trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com
personalidade jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados. 6.
Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável. 7. Não se
pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que tinha o
constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento
tributário privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na
Constituição que a seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88). 8. Inexiste
ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida pelo art. 15
da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de normas
concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição
ao PIS não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto
constitucional. 9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações
entre as cooperativas, de acordo com as características de cada segmento do
cooperativismo e com a maior ou a menor necessidade de fomento dessa ou
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.625 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728528/2012-97
10
daquela atividade econômica. O que não se admite são as diferenciações
arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto. 10. Recurso extraordinário ao
qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para declarar a incidência da
contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela
impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da impetração.
(RE 599362, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-
2015 PUBLIC 10-02-2015)
Tese firmada: A receita auferida pelas cooperativas de trabalho decorrentes dos
atos (negócios jurídicos) firmados com terceiros se insere na materialidade da
contribuição ao PIS/PASEP.
(Grifamos)
Ressalte-se, por oportuno, que, no julgamento do RE no 672.215, ao analisar a
tributação dos valores pagos por terceiros à cooperativa por serviços prestados pelos cooperados,
o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, nos
termos da ementa abaixo reproduzida:
TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O
PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE “ATO
COOPERADO
TÍPICO”
E
“ATO
COOPERADO
ATÍPICO”.
CONCEITOS
CONSTITUCIONAIS DE “ATO COOPERATIVO”, “RECEITA DE ATIVIDADE
COOPERATIVA” E “COOPERADO”. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
VALORES PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS
PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003.
ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7o e 239 DA
CONSTITUIÇÃO.
Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL
sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais
de “ato cooperado”, “receita da atividade cooperativa” e “cooperado”.
Discussão que se dá sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação,
por lei ordinária ou medida provisória, de isenção, concedida por lei
complementar (RE 598.085-RG), bem como da “possibilidade da incidência da
contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na
Medida Provisória no 2.158-33, originariamente editada sob o no 1.858-6, e nas
Leis nos 9.715 e 9.718, ambas de 1998” (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli).
(RE 672215 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-
2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 27-04-2012 PUBLIC 30-04-2012)
(Grifamos)
De qualquer forma, trata-se de questão que será decidida no âmbito constitucional
e não legal, razão pela qual inexiste, no presente momento, qualquer influência no presente
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.625 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728528/2012-97
11
julgamento. Por outro lado, os outros dois julgamentos supracitados, por tratar de decisões de
mérito transitadas em julgado, proferidas pelo STF, na sistemática de repercussão geral, devem
ser observados pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, nos termos do
artigo 99 e 100 do Regimento Interno deste e. Tribunal Administrativo, ex vi:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (Grifamos)
Por tais razões, voto por negar provimento ao recurso neste tópico, a fim de manter
a autuação, em observância ao entendimento firmado pelo STF, no julgamento dos RREE no
598.085 e 599.362, ambos em sede de Repercussão Geral.
2
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que a multa de 75% é
confiscatória, razão pela qual deve ser afastada ou, no mínimo, reduzida para 20%.
Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.
Isto porque não é cabível invocar a proporcionalidade, a razoabilidade, o não
confisco, ou qualquer outro princípio, para afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na
medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade
desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.625 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728528/2012-97
12
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Estando prevista na lei a hipótese de aplicação da multa nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento de contribuição, não pode este colegiado admitir a não aplicação ou
a redução da penalidade prevista, uma vez que se estaria afastando a aplicação da lei, com base
nos princípios supramencionados.
Por tais razões, voto por negar provimento ao recurso neste tópico, mantendo
integralmente a multa lançada

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 756
DF CARF MF
Original